Tribunal: TJSP
Processo: 1026385-58.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização – Danos materiais e morais - Honorários advocatícios - Legitimidade.

1. Exclui-se a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados por vítima de fraude, ocorrida fora do estabelecimento bancário, praticada por pessoa de seu círculo de amizades, sem indícios de falhas nas operações da casa bancária (art. 14, § 3o, II, do CDC).

2. A Associação

Ementa:
Responsabilidade Civil – Indenização – Danos materiais e morais - Honorários advocatícios - Legitimidade.

1. Exclui-se a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados por vítima de fraude, ocorrida fora do estabelecimento bancário, praticada por pessoa de seu círculo de amizades, sem indícios de falhas nas operações da casa bancária (art. 14, § 3o, II, do CDC).

2. A Associação dos Advogados do Banco do Brasil não possui legitimidade para apelar do capítulo da sentença que fixou a verba honorária em favor da casa bancária, em critério diverso do pretendido, haja vista que não demonstrou a condição de associados dos advogados que patrocinaram a ação e também por não ostentar a condição de terceira prejudicada.

Recurso do autor desprovido e não conhecido o da Associação dos Advogados do Banco do Brasil.